Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725067-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO Ante o interesse da agravada no julgamento do recurso (id 28005578), indefiro o pedido dos agravantes de retirada de pauta e suspensão por sessenta dias (id 27886793). Inclua-se em pauta para julgamento conjuntamente com os AGIs 0748436-79.2020.8.07.0000 e 0721246-44.2020.8.07.0000. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator